Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743336-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO SILVEIRA MACHADO, LAECIO RABELO DA SILVA, RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX RECORRIDO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. REAJUSTE NA REMUNERAÇÃO DE POLICIAIS FEDERAIS. POSTERIOR PROPOSITURA DE CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I – O ajuizamento de cumprimentos de sentença pelos autores perante a Justiça Federal, para fins de recebimento das mesmas diferenças relativas ao reajuste de 28,86% em suas remunerações, evidenciou a perda superveniente do interesse processual, portanto as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que condenou os autores ao pagamento das despesas processuais, consoante o princípio da causalidade, art. 85, § 10, do CPC. II – Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, buscando reverter a condenação do ônus de sucumbência para que os recorridos arquem com os honorários advocatícios. Afirma que “O princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, deve ser aplicado sobre a parte que fez nascer a problemática levada à apreciação do Poder Judiciário”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, e em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028